Tribunal: TJES
Processo: 5024965-80.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Turismo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024965-80.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAYANE REINHOLZ BOONE CORONA
RECORRIDO: HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A.
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PACOTE DE VIAGENS. CANCELAMENTO A PEDIDO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE REEMBOLSO. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRIDA À RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO COM ABATIMENTO DE MULTA DE 10%. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO DISSABOR/DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°
5024965-80.2023.8.08.0024

Recorrente: RAYANE REINHOLZ BOONE CORONA

Recorrido: HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S/A

Relator: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro à parte recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões (revelia).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
RAYANE REINHOLZ BOONE CORONA
,
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese, que a sentença merece parcial reforma, com a condenação da parte recorrida ao pagamento de danos morais.

Entretanto, ao analisar os autos, entendo que não merece qualquer reparo a sentença de 1º grau, que julgou improcedente o pleito indenizatório de danos extrapatrimoniais, devendo ser integralmente mantida, inclusive pelos seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

Com efeito, quanto ao dano moral, entendo que os fatos narrados nos autos são considerados como mero aborrecimento do cotidiano e não caracterizam dano extrapatrimonial indenizável, sem maiores desdobramentos à vida da parte recorrente (tratando-se, na verdade, de mero descumprimento contratual), inexistindo, dessa forma, ofensa aos direitos da personalidade, devendo a sentença de origem ser reformada, afastando a condenação a título de danos extrapatrimoniais.

Além do mais, é sabido que a indenização por danos morais baseada em eventual aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor não pode se dar indistintamente, sem que o consumidor comprove perda de tempo além do razoável na resolução do problema.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por

RAYANE REINHOLZ BOONE CORONA

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% sobre o valor da condenação. Todavia, suspendo a exigibilidade, eis que se encontra amparada pelos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

Juiz de Direito – Relato
r

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)